Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014284-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0006-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INCISO III, DO CTN – RECURSO ADMINISTRATIVO – PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos administrativos podem suspender a exigibilidade dos créditos tributários, devendo, para tanto, ser observada as legislações que regem o procedimento extrajudicial

2. Constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar pleiteada no mandado de segurança. Decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, no
“MANDADO DE SEGURANÇA (COM PEDIDO LIMINAR)”
n.o 1019709-92.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 172604685):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
DURLICOUROS INDÚSTIRA E COMÉRCIO DE COUROS, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
contra ato indigitado coator de lavra do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO, COORDENADOR DE CONTROLE DE DECLARAÇÕES E COBRANÇA, GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ E ESTADO DO MATO GROSSO,
devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até que se efetue a análise do pedido de revisão apresentado pelo impetrante.

Aduz, em síntese, que foi autorizada pelo Estado impetrado a se enquadrar no PRODEIC Investe Couro para fins de apuração e recolhimento mensal do ICMS com diferimento do diferencial de alíquota e ICMS, bem como de concessão de crédito presumido, no entanto, foi intimada a regularizar créditos tributários sob pena de emissão de aviso de cobrança da conta corrente fiscal, dentre outras sanções.

Que não foi oportunizada à impetrante qualquer possibilidade de defesa, de modo que protocolou um pedido de revisão, e, até que este seja analisado, requer liminarmente a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Designado para o NAE”

A parte agravante aduz, em síntese, que,
“recebeu o Comunicado no 119341/1823/68/2023 da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (autos originários, ID no 119227304), pelo qual foi intimada para regularizar créditos tributários sob pena de (i) emissão de aviso de cobrança da conta corrente fiscal; (ii) envio dos créditos para inscrição em dívida ativa; (iii) suspensão do direito à fruição de tratamento diferenciado e/ou benefício fiscal”.

Afirma que todos os débitos apontados no mencionado comunicado no 119341/1823/68/2023 já foram extintos quando a CDA n.o 20145547 foi baixada pela própria Procuradoria Geral do Estado.

Narra que não foi oportunizada à parte impetrante nenhuma possibilidade de defesa, de modo que protocolou o pedido de revisão dos lançamentos realizados de ofício pela Fazenda Pública e, até que este seja analisado, requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários, nos termos do artigo 151, III, do CTN.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

ii. seja deferida a antecipação de tutela recursal para o efeito de se determinar à Autoridade Coatora que, por si ou seus agentes, promova à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até que efetue a análise e profira decisão no pedido de revisão apresentado pela Agravante, relativos aos débitos indicados no Comunicado para Regularização no 119341/1823/68/2023 e objeto do Pedido de Revisão (DAR 9990295683033; DAR 9990293288412; DAR 9990295985200; EFD 49922702/1317/6/8; e TI 8326200075201230 - CDA 20145547); ou, quando menos, sucessivamente seja concedida liminar a fim de que seja determinado à Autoridade Coatora que, enquanto não analisado o Pedido de Revisão de Lançamento de Ofício, mantenha válido e vigente o benefício fiscal outorgado à Agravante no âmbito do PRODEIC Investe Couro (concessão de crédito presumido e diferimento parcial); e que também conceda à Agravante certidões positivas com efeitos de negativas se não houver outros débitos exigíveis além dos que foram expressamente mencionados na medida judicial.

iii. ao final, confirmando-se a antecipação de tutela recursal, seja provido o presente Agravo de Instrumento a fim de que seja determinado à Autoridade Coatora que, por si ou seus agentes, promova à suspensão da exigibilidade de créditos tributários indicados no Comunicado para Regularização no 119341/1823/68/2023 e objeto do Pedido de Revisão, até que efetue a análise e profira decisão no pedido de revisão apresentado pela Agravante; ou, quando menos, sucessivamente seja determinado à Autoridade Coatora que, enquanto não analisado o Pedido de Revisão de Lançamento de Ofício, mantenha válido e vigente o benefício fiscal outorgado à Agravante no âmbito do PRODEIC Investe Couro (concessão de crédito presumido e diferimento parcial) e que também conceda à Agravante certidões positivas com efeitos de negativas se não houver outros débitos exigíveis além dos que foram expressamente mencionados na medida judicial.”.

O pedido de tutela antecipada foi
deferido
para, nos termos do peticionado, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado na revisão de lançamentos n.o 2834035, no processo tributário administrativo n.o 51159704/2023, até que seja proferida a decisão acerca do assunto (ID. 172838182).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 174358150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
provimento
do agravo (ID. 182102691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar vindicado.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a controvérsia consiste na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a finalização do pedido de revisão de lançamento apresentado no processo tributário administrativo n.o 51159704/2023, referente ao comunicado n.o 119341/1823/68/2023.

Sobre o assunto, o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da tramitação das “reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, nas ações ordinárias. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Insta consignar que, para a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, com fulcro no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a parte demandante deve demonstrar, na ação ordinária, a tramitação de reclamação e/ou recurso tributário administrativo, que verse acerca do tributo executado.

In casu,
como relatado, a parte agravante ingressou com pedido de revisão de lançamento n.o 2834035, nos autos do processo tributário administrativo n.o 51159704/2023 (ID. 1192227310 do processo de origem), o qual, todavia, encontra-se pendente de relatório fiscal, razão que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos supramencionado artigo.

A propósito, o Regulamento do ICMS/MT, estabelece que o pedido de revisão de lançamento tempestivo suspende o crédito impugnado, confira-se:

“Art. 1.030 - Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

(...)

§ 5°-A Na hipótese prevista no § 5° deste artigo, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, dentre as arroladas nos incisos do referido parágrafo.”

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial da ação mandamental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, III, CTN - IMPUGNAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENDENTE DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.

2. Em matéria tributária, é assegurado ao contribuinte, sujeito passivo, a possibilidade de insurgir-se administrativamente contra o lançamento tributário, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, ocorrendo a impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o Ente Público Fiscalizador promova, em desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo.

4. Recurso Provido.

(N.U 1008249-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)(grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e, em consequência, deferir o pedido liminar nos moldes da decisão de ID. 172838182.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024